Tribunal: TJBA
Processo: 0361374-72.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0361374-72.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IGOR ANDRADE CASTRO e outros

Advogado(s)
:
FABIO FERNANDES MAIA, CAROLINA MEDEIROS BAHIA, NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO, LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: IMBUI I SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (3)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, CAROLINA MEDEIROS BAHIA, FABIO FERNANDES MAIA, NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. DANO MATERIAL. DANOS MORAIS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I.
Validade da Cláusula de Tolerância, em conformidade com o entendimento do STJ. Configurado atraso na entrega da unidade imobiliária por culpa exclusiva da construtora. Inviabilidade de justificar o atraso mediante situações previsíveis, como chuvas ou licenças pendentes.

II.
No caso de atraso injustificado na entrega do imóvel, admite-se a inversão da cláusula penal em benefício do consumidor. Contudo, impossibilitada a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, conforme o tema repetitivo 970 do STJ. Ademais, mantida condenação ao pagamento do ITIV em atraso, conforme disposição contratual.

III.
Atraso substancial na entrega do imóvel, além do prazo de tolerância, configura situação que extrapola o mero aborrecimento, ensejando indenização por dano moral. Fixação do valor em R$ 8.000,00, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em caráter pedagógico, punitivo e reparatório.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR IGOR ANDRADE CASTRO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO POR IMBUI I SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0361374-72.2013.8.05.0001
, figurando, simultaneamente, como Apelantes e Apelados,
IGOR ANDRADE CASTRO

e
IMBUI I SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
IMBUI I SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER
do recurso de apelação interposto por
IGOR ANDRADE CASTRO
e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA